Tribunal: CARF
Processo: 16227.001460/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16227.001460/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PUBLICIDADE KLIMES SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/01/1997
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF N. 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 35.698.547-4 (fl. 02), CFL 34, Deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme prevista na Lei n. 8.212/1991. Mais
especificamente, a empresa não contabilizou, de forma discriminada, os valores relativos a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16227.001460/2009-87
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001460/2009-87

Comissões, Representações, Férias, 130 Salário e Aviso Prévio, tendo efetuado lançamentos de
forma englobada nas contas 41202018-Representações, 422010005-Férias, 422010006-130 Sal.
e 422010007 como atestam as cópias das contas ao presente Auto de Infração. Ou seja, não
foram discriminadas quais valores são relativos à comissão e quais valores se referem à
indenização (fl. 03).
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 73 a 81) onde alega, em síntese: a)
decadência; b) que, conforme se verifica das inclusas cópias do livro diário, a Impugnante
contabilizou, mensalmente, o montante relativo a comissões, representações, férias, 13° salário e
aviso prévio, como determina a lei; e c) impossibilidade de inclusão como corresponsáveis do
debito os sócios-gerentes da empresa, e ilegalidade do enquadramento dos autônomos como
segurados empregados, visto que não havia qualquer vinculo empregatício entre estes e a
Impugnante.
Houve solicitação de baixa em diligência (fl. 90). Em atendimento à solicitação,
foi emitido o despacho de fls. (85-86), onde a Fiscalização informa que nas cópias das folhas de
pagamento de outubro e novembro de 1995, verifica-se a existência de rubricas indenizatórias
(as quais não são fatos geradores de contribuição previdenciária): 203 — férias proporcionais,
204 — férias vencidas, 205 — 1/3 de férias indenizadas, 405 — 13° sal. indenizado; e rubricas
remuneratórias (as quais são fatos geradores de contribuição previdenciária): 200 — férias, 202
— 1/3 férias. Vistas as rubricas mencionadas, conclui-se que houve rescisões neste período,
portanto, deveria haver obrigatoriamente o 13° salário proporcional e, talvez, o 13° salário
indenizado (caso o aviso prévio tenha sido indenizado).
Na Decisão-Notificação n. 21.028.0/0042/2006 (fl. 103 a 110) julgou-se a
autuação procedente, entendendo que não houve decadência e que tendo em vista que a autuada
lançou indistintamente na mesma conta contábil, fatos de contribuições para a Seguridade Social
e fatos contábeis que não são fatos geradores dessas contribuições, deve-se manter o presente
Auto de Infração em atendimento ao que prescreve o artigo 32, II da Lei 8.212/91. Quanto a
solidariedade, ressaltou-se que está expressa em lei.
Cientificado em 06/04/2006 (fl. 112), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 08/04/2006 (fl. 113 a 127), alegando inexistência de infração ao art. 32, II da Lei 8.212/1991,
decadência, impossibilidade de inclusão como corresponsáveis do débito os sócios-gerentes e
solicitando subsidiariamente redução da multa.
Consta ainda no processo a questão da deserção do depósito sem recolhimento do
depósito recursal (vide fl. 179), já superado.
Consta, finalmente, peça judicial na Execução Fiscal 0007068-89.2007.8.26.0152
(fl. 248-249) em que a União (Fazenda Nacional) requerendo a extinção da ação de execução.
Nela ressaltou-se que constam autos n. 0024643-60.2005.4.03.6100 e 002641-90.2005.4.03.6100
as decisões (já transitadas em julgado) de que ocorreu a decadência no AI 35.698.547-4, 35-
698.543-1, 35.698.545-8 e 35.698.546-6.
É o Relatório

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001460/2009-87

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 06/04/2006 e interpôs Recurso Voluntário em
08/04/2006. A par da tempestividade da peça recursal.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da
Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Todavia, dada a Súmula CARF n. 01, o Recurso Voluntário não pode ser
conhecido. É que já existe Ação Anulatória de Débito Fiscal em que consta esta NFLD. É o que
se depreende da leitura do pedido judicial da PGFN (fls 248-249):
Ainda, nos autos n. 0024643-60.2005.4.03.6100 e 002641-90.2005.4.03.6100 foram
proferidas as seguintes decisões (já transitadas em julgado), respectivamente:
(...)Verifica-se que o Auto de Infração n. 35.698.547-4 refere-se ao cumprimento de
obrigações acessórias concernentes ao período de 01.94 a 01.97, tendo sido lavrado em
23.12.04 (cf. fls. 55 e 74/76), data em que já se encontrava superado, em relação a essas
obrigações, o prazo decadencial quinquenal. Ante o exposto, dou parcial provimento à
apelação para pronunciar a decadência das obrigações contidas no AI n. 35.698.547-
4,extinguindo o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 269, IV
do Código de Processo Civil(...).
(...) Posto isso, com fundamento no art. 557, 1-A do Código de Processo Civil, dou
provimento à apelação para, reformando a sentença, julgar procedente a ação anulatória
de débito fiscal, em razão da decadência dos créditos tributários descritos nas NFLDs de
n. 35.698.543-1, 35.698.545-8 e 35.698.546-6.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário, dada a concomitância entre
processo administrativo e judicial.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001460/2009-87

Fl. 254
DF CARF MF
Original